Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA POLICIAL E DAS INFORMANTES. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima, além de ter reconhecido o veículo utilizado pelo apelante para auxiliar o seu comparsa adolescente na prática do roubo, narrou os fatos de forma coerente e harmônica tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, razão pela qual não há se falar em absolvição por falta de provas.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. Considerando que está delineada a conduta do apelante na ação delituosa, não há que se falar em participação de menor importância. De fato, consoante o acervo probatório, o réu estava junto com o adolescente responsável pela intimação da ofendida e praticou atos de execução, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa.
4. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo.
5. Não se verifica bis in idem na condenação por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.
6. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos delitos se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que ocorreu no caso em apreço, em que o réu, portador de maus antecedentes e reincidente, foi denunciado por novo crime após o fato em apreço.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.